Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736943-97.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ROZOSTOLATO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO RECORRIDA: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FRANQUIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA NÃO AMPARADA NO CONTRATO JUNTADO COM A INICIAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE RÉPLICA. NÃO ANUÊNCIA DA PARTE RÉ. ÓBICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 1. Obsta-se às partes alterar a causa de pedir e o pedido em sede de recurso de apelação. 2. Sem anuência da parte ré, em sede de réplica, é vedado à autora alterar a causa de pedir. 3. A distribuição da sucumbência deve refletir a relação de proporcionalidade entre o ganho e a derrota das partes no litígio, com base na diferença entre o valor pleiteado e aquilo que efetivamente restou assegurado pela sentença condenatória. Viabiliza-se, ademais, a retificação, de ofício, do dispositivo do decisum precedente, quando se verificar que, diversamente do consignado na sentença, a autora sucumbiu minimamente no pedido. Precedente. 4. Apelação das rés parcialmente conhecida e não provida. Apelo da autora parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando que na sentença não houve determinação de exclusão da multa moratória de 10% (dez por cento), razão pela qual, em observância ao princípio da dialeticidade, a matéria não foi atacada naquele momento, mas apenas em sede de impugnação à execução, sendo possível a devolução da matéria ao tribunal. Ao final, pedem a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Rozostolato Comercial e outros réus pretendem a exclusão da multa de mora de dez por cento (10%) fixada no contrato (...) No entanto, além de tal tese não encontrar espelho no que restou decidido na sentença, a cobrança da multa moratória de dez por cento (10%) não havia sido objeto de insurgência pela parte no momento processual adequado, qual seja, o oferecimento da resposta. Com efeito, na sentença não houve determinação de exclusão da referida verba, tendo o magistrado sentenciante decidido, ao invés, que, “como os demandados tampouco questionaram os encargos moratórios descritos na inicial (multa de 10%, correção monetária pelo IGPM e juros moratórios de 1% ao mês), eles também devem ser incluídos na condenação”. (...) a pretendida exclusão da última verba evidencia nítida inovação na causa de pedir e no pedido em sede de apelação, o que, como é sabido, não é cabível” (ID 63908373). Nesse passo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025